Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704020-18.2023.8.07.0001 AGRAVANTES: AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA AGRAVADOS: SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA, AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, bem como, por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA apresentou contrarrazões, em peça única, a ambos os agravos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018